Tribunal: TJSP
Processo: 0004239-71.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime ou livramento condicional. Não provimento. Exame criminológico desfavorável, assim como relatório da Comissão Técnica de Classificação. Legalidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença do requisito subjetivo, para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do Juiz da

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime ou livramento condicional. Não provimento. Exame criminológico desfavorável, assim como relatório da Comissão Técnica de Classificação. Legalidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença do requisito subjetivo, para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do Juiz da Execução. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004239-71.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ROGERIO SOUZA COELHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004239-71.2020.8.26.0996 -Voto no 14640
2
Agravo em execução no 0004239-71.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM UR5
Agravante: Rogério Souza Coelho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14640
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a
progressão de regime ou livramento condicional. Não provimento.
Exame criminológico desfavorável, assim como relatório da
Comissão Técnica de Classificação. Legalidade da realização do
exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença do
requisito subjetivo, para promover o sentenciado ao regime mais
brando, a critério do Juiz da Execução. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por ROGÉRIO
SOUZA COELHO contra a r. decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto (fls. 01/02).
Requer o agravante a concessão da progressão ao regime
semiaberto ou a concessão do livramento condicional, sob o argumento de que preencheu
os requisitos necessários para tanto. Argumenta, ainda, a ausência de fundamentação da
decisão que determinou a realização do exame criminológico, bem como que seja
reconhecida a nulidade de tal exame (fls. 06/19).
Contraminutado o recurso (fls. 56/64), ocasião em que o Ministério
Público entendeu que o agravante não faz jus à concessão das benesses pleiteadas.
Mantida a r. decisão proferida (fls. 65), a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 109/110).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004239-71.2020.8.26.0996 -Voto no 14640
3
Para que se processe a progressão de um regime de cumprimento
de pena, exige a Lei de Execução Penal, basicamente, dois requisitos materiais. O primeiro
possui caráter objetivo, vale dizer, o cumprimento de determinada fração de pena no
regime anterior. O outro, de conotação subjetiva, diz respeito ao mérito do reeducando.
No particular âmbito do caso em análise, e respeitando intelecção
diversa, crê-se que não deve ser dado provimento ao presente recurso.
Quanto ao requisito subjetivo, o comportamento carcerário do
agravante é considerado bom (fls. 37). Contudo, depreende-se dos autos que o sentenciado
cumpre pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por crimes de roubo e
homicídio (fls. 26), com TCP previsto para 23 de março de 2029 (fls. 24).
Foi determinada a realização de exame criminológico às fls. 36,
devidamente justificado, devido às peculiaridades do caso em tela, argumentando que o
sentenciado “está cumprindo pena por crime cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa e possui considerável pena por cumprir”.
Não foi considerada a opinião sobre a gravidade do delito cometido
pelo agravado a fim de impedir sua progressão, mas levou-se em conta as peculiaridades do
caso para determinação a realização do mencionado exame.
O exame criminológico foi devidamente realizado, conforme fls.
39/41 e não foi favorável ao agravante.
Ainda, o parecer da Comissão Técnica de Classificação foi
desfavorável, conforme fls. 37/38.
É possível perceber, também, que o sentenciado praticou duas
faltas graves, sendo uma em 2016 e a outra em 2017 (fls. 45).
Tudo isso demonstra que ROGÉRIO ainda não faz jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004239-71.2020.8.26.0996 -Voto no 14640
4
progressão de regime ou mesmo ao livramento condicional, pois, embora tenha atingido os
lapsos temporais, não preencheu os requisitos subjetivos.
Dessa forma, tem-se que o sentenciado não assimilou de forma
completa a terapêutica penal.
Ademais, possível a submissão a exames.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE
REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA. I Na hipótese, as instâncias ordinárias
indeferiram o pedido de progressão para o regime prisional
semiaberto, em razão do exame criminológico não ser favorável à
concessão da benesse. II
Apontado o laudo psicossocial
características comportamentais desfavoráveis ao sentenciado, tal
circunstância pode ser levada em consideração pelo juízo das
execuções, na avaliação da conduta do requerente ao pleito de
benefícios
prisionais,
em
perfeita
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte no julgamento de casos semelhantes.
Precedentes. III
Ordem denegada” (Habeas corpus no
189.803/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe
17.11.2011).
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio que rege é o in
dubio pro societate. Em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter o benefício, há
que ser resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“(...) No caso em comento, em face da gravidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004239-71.2020.8.26.0996 -Voto no 14640
5
crime cometido, bem como pela longa pena por cumprir,
entendeu corretamente o magistrado de primeira instância ser
necessária a realização da perícia técnica, a fim de se averiguar o
preenchimento do requisito subjetivo por parte do sentenciado
para aquisição do benefício pleiteado. O laudo técnico produzido,
em especial o relatório psicológico, concluiu desfavoravelmente à
obtenção da progressão de regime (fls. 09/17). Assim, em virtude
da ausência do requisito subjetivo para a progressão de regime
prisional, necessária a manutenção do agravante no regime em
que
se
encontra”
(Agravo
em
Execução
no
9000655-26.2016.8.26.0269, Rela. Rachid Vaz de Almeida, 10a
Câmara, j. 23.03.2017).
Portanto, é perfeitamente possível entender-se por necessária a
avaliação, através de exame criminológico ou relatórios psicossociais, para aferição de
mérito do sentenciado para obtenção de benefícios.
A ausência de previsão expressa para a realização do exame em
debate não é obstáculo intransponível à realização da prova mais segura acerca do mérito
do sentenciado, uma vez que tal ausência não pode ser vista como proibição à sua
realização.
Se por um lado os laudos não vinculam o Julgador, sob pena de
transformar o perito em Juiz, de outro é igualmente certo que fornecem ao magistrado
informações que normalmente não possui, pois foge à sua especialidade. Daí a necessidade,
quando o caso concreto a indicar, de se proceder à análise mais aprofundada do mérito
pessoal do apenado.
Nem sempre basta o bom comportamento carcerário para preencher
o requisito subjetivo indispensável à progressão, pois não pode ser confundido com aptidão
ou adaptação e, não obrigatoriamente, serve como índice fiel de sua readaptação social.
Não se pode olvidar que se recuperou só porque possui bom comportamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004239-71.2020.8.26.0996 -Voto no 14640
6
Diante de tais considerações, é possível concluir que a concessão
da progressão de regime ao semiaberto em favor do sentenciado, no caso concreto, mostra-
se prematura, tendo em vista o não preenchimento do requisito subjetivo, nos termos
delineados. Assim como no tocante ao livramento condicional.
Deve, portanto, ser ainda observado no regime fechado, até que
demonstre méritos concretos e indicativos com razoável certeza de que está apto a se
beneficiar do regime mais brando.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
por ROGÉRIO SOUZA COELHO.
Reinaldo Cintra
Relator